Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado e determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados. O banco apelante alegou validade do contrato e impugnou a condenação à devolução dobrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado pelo consumidor; e (ii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores debitados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões da apelação enfrentaram a matéria debatida na sentença, não havendo dissociação entre a motivação recursal e a decisão recorrida. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-lhes responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90.
5. A inversão do ônus da prova opera-se de pleno direito (ope legis) nas relações de consumo, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação. No caso, o banco não apresentou cópia do contrato nem comprovou o repasse da verba ao autor.
6. A ausência de prova da contratação, ainda que tenha havido operações virtuais, evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
7. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando a constatação de pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação de serviços bancários, inclusive por fraudes e contratos não comprovados.
2. É ônus do credor comprovar a celebração do contrato de empréstimo.
3. A devolução em dobro de valores indevidamente debitados prescinde da comprovação de má-fé, bastando a constatação do pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp n. 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/2/2024; TJDFT, Acórdão 1999534, 0704186-56.2024.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1846018, 0721748-72.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024; Acórdão 1983126, 0721707-87.2023.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.